Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO REALIZADA VIA CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lide funda-se na Cédula de Crédito no 145002800, celebrada em 06/07/2006, no valor de R$ 113.111,38, a ser pago em 36 prestações, com o último vencimento em 06/07/2009, e, por se tratar de dívida inscrita em instrumento público ou particular, o prazo prescricional é o de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a contagem do prazo prescricional somente iniciará a partir do termo final do contrato.
3. Como a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 30/07/2012 e o termo inicial do prazo prescricional é o dia 06/07/2009, vencimento da última parcela do contrato, verifica-se que não houve o decurso do prazo de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), de modo que não restou configurada a prescrição da pretensão do agravado.
4. Não há se falar também, em ausência de constituição em mora, haja vista que foi realizada notificação via Cartório Extrajudicial, onde consta, inclusive, certidão e comprovante de recebimento no endereço fornecido pelo agravante no contrato.
5. Não se tratando de título cambial, mas sim de cédula de crédito bancário, é desnecessária a juntada do instrumento contratual original para fins de aparelhar a demanda executiva, nos termos do inciso VI do art. 425 do Código de Processo Civil.
6. Assim, apresentada a planilha de débito pelo agravado (ID 25483992), certificando a liquidez do título executivo, e não tendo sido cumprida a liminar de busca e apreensão, devido a não localização do bem, não há se falar em extinção da execução, bastando apenas a apresentação atualizada da referida planilha.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETELVINO CALIXTO DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução no 26607-27.2012.811.0041 - Código: 773451, movida em seu desfavor por BANCO SAFRA S/A, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.
Em suas razões, o recorrente alega a má-fé do agravado, posto que a instituição financeira já possuía conhecimento de que o veículo estava sob posse direta de terceiro.
Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário encontra-se prescrita, conforme o prazo de 03 (três) anos estabelecido no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, bem como a ausência de constituição em mora.
Por fim, defende a inépcia da execução, ante a ausência de juntada do original do título e ausência de juntada do demonstrativo do débito atualizado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da Ação de Execução até o julgamento do agravo de instrumento.
No mérito, pede pelo provimento do recurso para declarar a prescrição da pretensão executória do agravado, extinguindo-se, por conseguinte, o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Caso não acolhido tal pleito, requer seja declarada a nulidade da Ação de Busca e Apreensão, eis que ausente a prévia constituição em mora do devedor, sendo, por consequência lógica, extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Subsidiariamente, pugna pela extinção da execução originária, por não observar os requisitos necessários à sua propositura, quais sejam, da juntada do título executivo original, bem como do demonstrativo de débito atualizado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 27843953).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 28991998).
Contraminuta da parte agravada (ID 29084499).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Em sua origem, trata-se de Ação de Execução, precedida de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por BANCO SAFRA S/A em face de Etelvino Calixto Santos.
A liminar de busca e apreensão foi deferida, no entanto, tanto o bem quanto o requerido não foram localizados.
O autor pugnou pela conversão da ação em execução, o que foi deferido pelo Juízo e o requerido foi citado via edital.
O requerido compareceu aos autos apresentando exceção de pré-executividade arguindo, em suma, que o Banco Safra ajuizou a ação de busca e apreensão tendo conhecimento de que o veículo não se encontrava em sua posse, já que o próprio banco opôs Embargos de Terceiro de Código 300966, em 12/07/2007, que tramitou perante a 7a Vara Cível de Cuiabá, visando discutir o sequestro do veículo, o que caracteriza a sua má-fé.
Arguiu a prescrição da ação de busca e apreensão convertida em execução após o lapso de mais de três anos, aduzindo que o banco somente ajuizou ação de busca e apreensão infundada porque possui prazo prescricional de cinco anos, diferentemente da ação de execução que possui o prazo prescricional de três anos; a nulidade da ação de busca e apreensão ante a ausência de constituição em mora do devedor, por não constar nos autos AR assinado pelo devedor ou qualquer membro de sua família.
E, ainda, a inépcia da ação de execução ante a ausência de demonstrativo de débito e inobservância dos pressupostos previstos na legislação cambial, pois o exequente não anexou a Cédula de Crédito Bancário original, bem como não apresentou demonstrativo de débito contendo o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e a taxa de juros utilizada, e a periodicidade da capitalização dos juros.
Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou as teses arguidas na exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
In casu, os argumentos apresentados pelo agravante não servem de suporte probatório para impedir a aplicação dos meios legais de coerção em caso de inadimplência.
Inexistem elementos a obstar o exercício regular de direito pela instituição financeira agravada, no sentido de praticar os atos necessários à cobrança de valores decorrentes do contrato de mútuo celebrado.
Com relação a prescrição, cumpre destacar que a lide advém do Cédula de Crédito no 145002800, celebrado em 06/07/2006, no valor de R$ 113.111,38, a ser pago em 36 prestações, com o último vencimento em 06/07/2009 (ID 25483992-p.5/7).
Logo, diferente do que quer fazer crer o agravante, ao se tratar de dívida inscrita em instrumento público ou particular, o prazo prescricional é o de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Frisa-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a contagem do prazo prescricional somente iniciará a partir do termo final do contrato:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 428.456/PR, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 1o/03/2016, DJe: 07/03/2016)
Logo, como a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 30/07/2012 e o termo inicial do prazo prescricional é o dia 06/07/2009, vencimento da última parcela do contrato, verifica-se que não houve o decurso do prazo de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), de modo que não restou configurada a prescrição da pretensão do agravado.
A respeito do assunto, segue a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. É de cinco anos o prazo prescricional para propor ação de busca e apreensão que tem como fundamento a garantia fiduciária.” (TJ-MT, Ap 78044/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Da ação de Declaratória. O prazo prescricional aplicável ao presente feito é aquele de que trata o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, já que se trata de dívida decorrente de contrato de financiamento bancário, já havendo decorrido o prazo prescricional. Precedentes. Da ação de busca e apreensão. Em tendo sido reconhecida a prescrição do débito, impõe-se a improcedência da presente ação. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70074462938, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 31/08/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. (...) 1 – Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em documento particular, consubstanciado em contrato de financiamento para pagamento parcelado, é de 05 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Apelação 0334630-78.2010.8.09.0051, Relator: Norival de Castro Santomé, Publicado em 12/06/2018)
“APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Em se tratando de contrato de financiamento de trato sucessivo, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Prescrição implementada no caso concreto. Manutenção da sentença. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70080954951, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 25/04/2019)
Não há se falar também, em ausência de constituição em mora, haja vista que foi realizada notificação via Cartório Extrajudicial, onde consta, inclusive, certidão e comprovante de recebimento no endereço fornecido pelo agravante no contrato, conforme ID 25483992, p.9/11.
Ademais, não se tratando de título cambial, mas sim de cédula de crédito bancário, é desnecessária a juntada do instrumento contratual original para fins de aparelhar a demanda executiva, nos termos do inciso VI do art. 425 do Código de Processo Civil.
Assim, apresentada a planilha de débito pelo agravado (ID 25483992), certificando a liquidez do título executivo, e não tendo sido cumprida a liminar de busca e apreensão, devido a não localização do bem, não há se falar em extinção da execução, bastando apenas a apresentação atualizada da referida planilha.
Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -